Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-47.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido em ação revisional de contrato de empréstimo bancário.
2. Fatos relevantes. (i) em 27 de janeiro de 2022, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário no 3817590825, no valor de R$ 4.000,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 362,31, com a pactuação de taxa de juros remuneratórios à razão de 6,66% ao mês e 116,78% ao ano; (ii) a parte autora teria sido previamente cientificada das informações do contrato de serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF); (iii) o e. Juízo a quo reconheceu a possibilidade de capitalização de juros, por previsão expressa na cédula de crédito bancário, e afastou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no instrumento contratual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial e o subsequente julgamento antecipado da lide; e (ii) se é legítima a taxa de juros remuneratórios prevista na cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constata cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, entende desnecessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, notadamente em razão de farto acervo documental (CPC, arts.355, I c/c370, parágrafo único). Preliminar rejeitada.
5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, razão pela qual “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula n.o 382).
6. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista, motivo pelo qual não há de se cogitar em abusividade, notadamente porque teria sido prévia e expressamente pactuada (Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I, c/c STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo no. 953).
7. A alteração ou limitação dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato é inviável, uma vez que a cobrança está em conformidade com as condições livremente ajustadas (princípio "pacta sunt servanda"), sem evidência de prática abusiva por parte da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 370, parágrafo único; Lei n.o 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382 e 539; STJ, Tema Repetitivo 953;TJDFT, acórdão 1394802, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 04.02.2022; TJDFT, 0717139-85.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 04.11.2021.; TJDFT, acórdão 1700038, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 23.05.2023.